Tribunal: TJES
Processo: 5015316-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015316-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS MIRANDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2025-DS-PMES, para o cargo de Técnico de Enfermagem, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão do ato de eliminação e à sua recondução ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato de processo seletivo simplificado, em razão da não apresentação de documento expressamente exigido no edital, configura ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário e a flexibilização das regras editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe a observância das regras previstas no edital tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos participantes do certame.

O agravante deixou de apresentar documento essencial exigido pelo edital, circunstância que legitima a eliminação promovida pela Administração Pública.

A flexibilização das exigências editalícias em favor de candidato específico viola os princípios da isonomia e da impessoalidade, uma vez que as mesmas regras foram impostas a todos os participantes do certame.

O controle jurisdicional dos atos administrativos não autoriza o Poder Judiciário a revisar o mérito administrativo ou afastar exigências editalícias válidas e aplicáveis indistintamente aos candidatos.

Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na conduta administrativa que observou estritamente as regras do edital do processo seletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital do processo seletivo vincula a Administração Pública e os candidatos, devendo suas regras ser observadas quando não afrontarem a Constituição ou a legislação vigente.

A ausência de apresentação de documento expressamente exigido no edital autoriza a eliminação do candidato do certame.

A flexibilização de exigência editalícia em benefício de candidato específico viola os princípios da isonomia e da impessoalidade.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública para afastar exigências válidas previstas no edital sob pena de indevida intervenção no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJ-RJ, MS 0018703-08.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Zveiter, j. 15.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015316-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO CARLOS MIRANDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória
, nos autos da Ação Ordinária n.º
5032463-62.2025.8.08.0024
, ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão do ato de eliminação do autor em processo seletivo e sua consequente recondução ao certame.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n.º 001/2025-DS-PMES, para o cargo de Técnico de Enfermagem, foi um ato administrativo excessivamente formalista. A eliminação ocorreu porque ele não apresentou a Certidão Negativa da Justiça Militar do Estado do Espírito Santo, embora tenha enviado a Certidão Negativa da Justiça Militar da União. Ele argumenta que o ato administrativo violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, pois não lhe foi dada a oportunidade de corrigir a falha.

Requer o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal) para suspender sua eliminação e permitir a apresentação do documento faltante e, ao final, o provimento definitivo do agravo.

Por meio da decisão de ID 16014450, a Desembargadora Substituta Paula Cheim Jorge indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, fundamentando a ausência de probabilidade do direito diante do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os candidatos.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, uma vez que o edital faz lei entre as partes e a ausência de documento essencial impõe a eliminação prevista.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravante participou do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025-DS-PMES, para o cargo de Técnico de Enfermagem.

Conforme narrado na Petição Inicial, ele logrou êxito nas duas primeiras etapas (inscrição e classificação; comprovação documental), mas foi eliminado na terceira etapa, referente à formalização do contrato, por não ter apresentado a Certidão Negativa da Justiça Militar Estadual.

A decisão agravada, proferida pelo juízo
a quo
, indeferiu a tutela de urgência, fundamentando que o edital é a lei do concurso e que suas regras, desde que não violem a Constituição ou a lei, devem ser estritamente observadas.

O magistrado pontuou que o Edital n.º 001/2025-DS-PMES era claro ao exigir a certidão estadual em seu item 7.2, alínea "I," e que o item 7.3 previa a eliminação pela não apresentação da documentação.

Nesse contexto, ressalto que o princípio da legalidade e da vinculação ao edital exigem que as normas previstas no instrumento editalício sejam observadas pela Administração e pelos particulares que concorrem às vagas ali disponibilizadas. Nesse sentido:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

No caso em testilha, vislumbro que o Agravante não apresentou a documentação expressamente exigida no edital que rege o certame.

Certamente, sob a ótica da isonomia, a regra em questão foi direcionada a todos os candidatos do processo seletivo, de modo que mitigá-la em favor do Agravante cria situação anti-isonômica em relação aos demais concorrentes, o que deve ser evitado. Sobre a temática:

[...] AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA. DOCUMENTOS ENVIADOS TEMPESTIVAMENTE QUE NÃO ATENDIAM ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
RECURSO DO IMPETRANTE APRESENTANDO NOVOS DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM VALIDADOS PELA BANCA, EIS QUE FORAM ENVIADOS FORA DO PRAZO FIXADO NO EDITAL. RIGOR DA BANCA EXAMINADORA QUE SE JUSTIFICA PELO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DE FORMA QUE EVENTUAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONSISTIRIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE, UMA VEZ QUE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DEVERIA TER SIDO OBSERVADO, COMO FOI EXIGIDO DE TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS
, BEM COMO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VISTO QUE A ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A TÍTULOS EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL OU APRESENTADOS FORA DO PRAZO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFIGURARIA REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, O QUE É VEDADO. [...] (TJ-RJ - MS: 00187030820228190000 202200400784, Relator: Des(a). LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 15/08/2022, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Pelo exposto, não vislumbro ilegalidade na conduta administrativa que, diante da ausência de documentação apresentada pelo candidato, simplesmente seguiu a regra prevista no edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO CARLOS MIRANDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.